Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711931-96.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINTAURA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. DISPENSABILIDADE. ASSINATURAS DIGITAIS. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Contudo, o c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, reconheceu a possibilidade de mitigação dessa formalidade para os contratos eletrônicos, quando houver o preenchimento de requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes. 2. Na hipótese, contudo, a despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas digitais no contrato eletrônico firmado com a apelada, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo COMPROVA.COM presente em mensagem automática supostamente enviada pelo site CREDINAMICO para a apelada, informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que o mesmo constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa da assinatura de duas testemunhas como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que houve recolhimento do preparo recursal. Destarte, o ato de recolher o preparo é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, e impede a concessão do beneplácito. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/2001, porque o empréstimo realizado por intermédio do sítio www.credinamico.com.br possui assinatura digital, e esta garante autenticidade, integridade e validade jurídica, não sendo necessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/2001, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema em debate no ID 27741890 – Págs. 5/6, verbis: Voltando ao caso dos autos, a apelante argumenta ter sido a contratação realizada por meio do sítio eletrônico www.credinamico.com.br, mediante assinatura eletrônica, conforme previsão contratual. Afirma que tal assinatura está em conformidade com a MP n° 2 .200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP BRASIL, e adiciona a certificação da mesma pelo selo COMPROVA.COM, com código de verificação n. 000009979953. Conforme explanado anteriormente, as assinaturas digitais em conformidade com os parâmetros da ICP-Brasil devem poder serem analisadas pelo verificador de assinaturas[2] disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/inicio. Para tanto, bastaria realizar o upload do documento assinado digitalmente. Contudo, ao realizar a referida transação, obtém-se a seguinte resposta automática do servidor: “Pelo menos um arquivo selecionado não é reconhecido como arquivo de assinatura. Por favor, selecione arquivos válidos.”. Além da informada impossibilidade de verificação da existência e autenticidade da assinatura digital do documento, não é possível visualizar nenhum código numérico, QRCod ou código de barras na cópia do contrato juntado, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade, a exemplo dos documentos extraídos do próprio PJe, que recebem assinaturas desse tipo. A respeito do selo COMPROVA.COM presente em menagem automática supostamente enviada pelo site CREDINAMICO para a apelada, informando acerca da solicitação de empréstimo (ID 25125504, p. 6), vale registrar que o mesmo constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo” e tem como finalidade “verificar se o documento eletrônico que foi carimbado por um SCT possui a Hora Legal Brasileira, conferindo valor jurídico inquestionável. O objetivo é submeter o arquivo com extensão TST ou TSR (conforme a RFC 3161 que deverá contemplar os atributos TimeStampToken e TAC Info) para verificar se o documento eletrônico foi datado com a Hora Legal Brasileira.”, informação extraída do sítio eletrônico do Observatório Nacional (http://www.horalegalbrasil.mct.on.br:81/validaDocumento.xhtml). Ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. Diante de todo o exposto, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa da assinatura de duas testemunhas como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é também aplicada à divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015